Tribunal: STJ
Processo: 5001699-25.2020.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2019441 - RS (2022/0250414-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ADELAR ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO
ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
PARCIAL.

REDUÇÃO
INFERIOR
A
1/6.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, no qual se alegava
desproporcionalidade na dosimetria da pena e ilegalidade na
aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão
espontânea.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se existe direito
subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a
exasperação da pena-base e se a aplicação de fração inferior a 1/6,
para a atenuante da confissão espontânea parcial, é compatível com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Inexiste ilegalidade no cálculo da pena-base realizado pelas
instâncias originárias, uma vez que foi utilizada a fração de 1/8
entre o intervalo das penas cominadas ao delito, tendo sido
apresentada, para tanto, fundamentação idônea para justificar a
exasperação da basilar nos moldes em que procedido.
4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de fração inferior a 1
/6 para a atenuante da confissão espontânea quando esta é parcial,
desde que devidamente fundamentada.
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que reconhece a discricionariedade judicial na dosimetria da
pena, não havendo direito subjetivo a critério rígido ou puramente
matemático.
6. A fundamentação apresentada para a exasperação da pena-base e
para a aplicação da fração inferior a 1/6 na confissão espontânea
parcial foi considerada idônea e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA47492960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 28bfa426-e44b-4ba2-a37b-d0e98a4eb54a

7. Agravo regimental não provido.
"1. A aplicação de fração inferior a 1/6 para a
Tese de julgamento:
atenuante da confissão espontânea parcial é compatível com a
jurisprudência do STJ, desde que devidamente fundamentada. 2. A
discricionariedade judicial na dosimetria da pena permite a adoção
de critérios proporcionais e fundamentados, sem rigidez matemática".
CP, arts. 59 e 65, inciso III, alínea "d".
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 948.202/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.601.830/AL, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 28bfa426-e44b-4ba2-a37b-d0e98a4eb54a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2019441 - RS (2022/0250414-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ADELAR ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO
ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
PARCIAL.

REDUÇÃO
INFERIOR
A
1/6.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, no qual se alegava
desproporcionalidade na dosimetria da pena e ilegalidade na
aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão
espontânea.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se existe direito
subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a
exasperação da pena-base e se a aplicação de fração inferior a 1/6,
para a atenuante da confissão espontânea parcial, é compatível com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Inexiste ilegalidade no cálculo da pena-base realizado pelas
instâncias originárias, uma vez que foi utilizada a fração de 1/8
entre o intervalo das penas cominadas ao delito, tendo sido
apresentada, para tanto, fundamentação idônea para justificar a
exasperação da basilar nos moldes em que procedido.
Documento eletrônico VDA47262341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:46
Código de Controle do Documento: cfb4606e-9b2e-4d2a-bd36-c882c4dcfea9

4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de fração inferior a 1
/6 para a atenuante da confissão espontânea quando esta é parcial,
desde que devidamente fundamentada.
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que reconhece a discricionariedade judicial na dosimetria da
pena, não havendo direito subjetivo a critério rígido ou puramente
matemático.
6. A fundamentação apresentada para a exasperação da pena-base e
para a aplicação da fração inferior a 1/6 na confissão espontânea
parcial foi considerada idônea e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A aplicação de fração inferior a 1/6 para a
Tese de julgamento:
atenuante da confissão espontânea parcial é compatível com a
jurisprudência do STJ, desde que devidamente fundamentada. 2. A
discricionariedade judicial na dosimetria da pena permite a adoção
de critérios proporcionais e fundamentados, sem rigidez matemática".
CP, arts. 59 e 65, inciso III, alínea "d".
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 948.202/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.601.830/AL, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADELAR ROBERTO
DOS SANTOS contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial.
Nas razões do agravo regimental, a parte se limita a reiterar as teses
meritórias já expostas nas razões do recurso especial, alegando a
desproporcionalidade da pena na primeira fase da dosimetria, e sustentando a
ilegalidade na aplicação de fração inferior a 1/6, quanto ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (fls. 524-530).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a apreciação do
recurso pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47262341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:46
Código de Controle do Documento: cfb4606e-9b2e-4d2a-bd36-c882c4dcfea9

Razão não assiste ao agravante.
Com efeito, a defesa não trouxe argumentos capazes de infirmar a
decisão impugnada que está assim fundamentada (fls. 513-519):

No tocante ao incremento basilar para cada circunstância judicial
negativada, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que
[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre
a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ,
mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas
que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias
(AgRg no HC n. 820.316/SP, relator
ordinárias, como no caso
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
19/06/2023
DJe de
).
23/06/2023
Na espécie, verifica-se que foi utilizada a fração de 1/8 entre o
intervalo das penas, tendo sido apresentada, para tanto,
fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base
nos moldes em que procedido, estando, portanto, em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior.
Ilustrativamente:
(...)
Sobre a confissão espontânea, o magistrado sentenciante consignou
(fl. 376):
- Circunstâncias legais (2a fase)
Ausentes agravantes. Reconheço a atenuante da confissão,
porém, por não ter sido plena, efetuo a redução em
. A alegação consubstanciada na
patamar inferior ao previsto
baixa instrução e vulnerabilidade social não possui o condão de
ensejar a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP,
visto que dificuldades econômicas não podem servir de
justificativa para a prática de crimes. Desse modo, fixo a pena
provisória em 1 (um) ano e 3 (três meses) de reclusão.
O Tribunal de origem, por sua vez, manifestou-se nos seguintes
termos (fls. 420-421, grifamos):
(...) no caso concreto, a despeito do acusado não confessar
a prática do descaminho, a sentença reconheceu a
e
atenuante da confissão espontânea, de forma parcial,
ante a ausência de recurso da acusação, restou confirmada no
julgamento da apelação, eis que vedada a reforma da sentença
em prejuízo do réu sem recurso do Ministério Público Federal.
Afirma a defesa que a atenuante de confissão espontânea foi
indevidamente fixada em patamar inferior a 1/6 em relação ao delito
de descaminho.
No entanto, esse procedimento é compatível com a orientação do STJ
de que, nos casos em que a confissão é parcial, é admitida a redução
da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), como no presente caso.
A propósito:

(...)
Documento eletrônico VDA47262341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:46
Código de Controle do Documento: cfb4606e-9b2e-4d2a-bd36-c882c4dcfea9

Incide, portanto, a Súmula 568 do STJ, segundo a qual o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
.
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Conforme asseverado na decisão recorrida, não há ilegalidade no
cálculo da pena-base realizado pelas instâncias originárias, uma vez que foi
utilizada a fração de 1/8 entre o intervalo das penas, tendo sido apresentada,
para tanto, fundamentação idônea para justificar a exasperação da basilar nos
moldes em que procedido, estando, portanto, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Ademais, no tocante à fração de redução pela atenuante da confissão
espontânea, restou consignado no
combatido que é compatível com a
decisum
orientação do STJ que, nos casos em que a confissão é parcial, é admitida
a redução da pena em
inferior a 1/6 (um sexto), como no presente
quantum
caso.
Ilustrativamente, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N.
7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
AUMENTO SEVERO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
5. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da
pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo
a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação
da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de
desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6
sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os
limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais
severo, desde que devidamente justificado, como no caso dos
autos.
6. A respeito do patamar de aumento, não identifico a ilegalidade
apontada, uma vez que a instância antecedente atuou dentro da sua
discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que
entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base do
crime de lesão corporal, que foi fixada em 7 meses de detenção,
diante das peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.601.830/AL, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
15/10/2024
17/10/2024
grifamos)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
Documento eletrônico VDA47262341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:46
Código de Controle do Documento: cfb4606e-9b2e-4d2a-bd36-c882c4dcfea9

QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. Considerando a ausência de previsão legal, este Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
ficam observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade com a exasperação da pena-base na fração
de 1/6 da pena mínima cominada para o delito, ou 1/8 do
intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o
tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável,
salvo diante de fundamentação concreta que justifique
incremento diferenciado.
(...)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
6/8/2024
9/8/2024
grifamos)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO
PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO
CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima
defesa.
2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a
confissão parcial ou qualificada admite aplicação da
atenuante em fração inferior a 1/6.
3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração
de
1/12,
está
devidamente
fundamentada
e
alinhada
à
jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 948.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
13/2/2025
, grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
DANO
QUALIFICADO.
PENA-BASE.
PERSONALIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL.
ATENUANTE.
FRAÇÃO
INFERIOR
A
1/6.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
6. Segundo a compreensão do STJ, nos casos em que a
confissão é parcial, justifica-se a redução da pena em fração
inferior a 1/6.
Precedentes.
7. Na hipótese, a fração redutora foi aplicada com observância aos
pressupostos de discricionariedade do julgador, razoabilidade e
Documento eletrônico VDA47262341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:46
Código de Controle do Documento: cfb4606e-9b2e-4d2a-bd36-c882c4dcfea9

proporcionalidade e, embora não superior a 1/6, repercutiu
satisfatoriamente na redução da reprimenda intermediária, que só
não foi menor porque ainda incidentes as agravantes da reincidência
e da prática do delito em ambiente doméstico.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
29/4/2024
2/5/2024

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47262341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:46
Código de Controle do Documento: cfb4606e-9b2e-4d2a-bd36-c882c4dcfea9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.019.441 / RS
Número Registro: 2022/0250414-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50016992520204047005
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADELAR ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADELAR ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47457895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: d7be13d9-52a5-40b1-b96b-ca55d64def20

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: d7be13d9-52a5-40b1-b96b-ca55d64def20